Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-32.2024.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000348-32.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), VICTOR PEREIRA ALVARENGA - CPF: 049.478.181-58 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE IRRECORRIBILIDADE RELATIVA OU MITIGADA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOMENTE CONTRA DECISÕES QUE TRATE DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES E ANTECIPATÓRIAS NO CURSO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DA LEI N. 12.153/09. INOCORRÊNCIA NO CASO DO PROCESSO. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos Juizados Especiais vigora, por opção legal, a irrecorribilidade de decisões monocráticas, afora os casos expressamente previstos na legislação de regência.

2. No específico caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regidos pela Lei n.º 12.153 /2009 admite-se, nos termos do artigo 3º da Lei mencionada, recurso de agravo de instrumento contra decisões que analisem providências cautelares e antecipatórias no curso do processo.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento

com pedido liminar
interposto por
Victor Pereira Alvarenga
, em face da decisão proferida no processo n. 1024905-97.2022.8.11.0002, em trâmite no
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT
, pela qual foi determinada a suspensão da demanda até o julgamento do IRDR n. 1039941-22.2021.8.11.0001, Tema 08.

O agravante pleiteia a concessão de liminar para que seja afastada a suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, requer que seja dado provimento ao recurso para ratificar a liminar e determinar o prosseguimento do trâmite processual.

O agravado pugna pelo não cabimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024